Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ESCLARECIMENTO DE CONTRADIÇÃO APARENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pela Defesa para: (i) afastar a valoração negativa dos antecedentes e da culpabilidade; (ii) excluir a agravante do art. 62, IV, do Código Penal; (iii) reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com fração redutora de 1/6; e (iv) redimensionar a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a tese de que as condutas de transportar e manter em depósito entorpecentes configuram ações autônomas aptas a justificar a valoração negativa da culpabilidade; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação que reconheceu a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, à luz de elementos que indicariam maior envolvimento do réu na atividade ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à consideração negativa da culpabilidade, porquanto o acórdão reconheceu que, embora o tráfico seja crime de ação múltipla, a prática simultânea de condutas típicas — como transporte e depósito de drogas — em um mesmo contexto não autoriza concluir pela maior censurabilidade da conduta.
4. Inexistente contradição quanto à aplicação do tráfico privilegiado. A referência a circunstâncias que indicariam possível inserção do réu na atividade ilícita foi utilizada apenas para justificar a fixação da fração redutora no patamar mínimo, sem afastar o benefício, ante a ausência de elementos concretos que evidenciassem dedicação habitual ao tráfico, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. A contradição apontada é meramente aparente e não compromete a coerência do acórdão, que se mantém íntegro, devidamente fundamentado e sem necessidade de modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 62, IV; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.977.180/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18.08.2022.